Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004577-89.2021.8.11.0000
Processo de origem: Ação de Imissão na Posse n. 1021249-03.2020.8.11.0003
Agravante(s): SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT
Agravado(as): Irmãos Kanashilo Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT – SANEAR –, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de sediada no referido Município, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1021249-03.2020.8.11.0003, deferiu o pleito liminar, mas condicionou o cumprimento ao depósito prévio do valor total da avaliação da área discutida (id. 80207992, págs. 02/05).
A Autarquia Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no curso da Ação de Servidão de Passagem n. 1209-85.2018.811.0003, proposta contra Manoel Severo da Silva (falecido), firmou acordo com a inventariante Marina da Silva Ferreira, procedendo ao depósito do valor da indenização.
Salienta que o acordo foi homologado, o feito julgado extinto e o depósito levantado pela Inventariante, ocorrendo o trânsito em julgado em 13/11/2020.
Assevera que a sociedade Irmãos Kanashiro Ltda. alterou a propriedade no Cartório competente depois de homologado o acordo que culminou com o depósito em juízo do valor da indenização.
Diante disso, defende a desnecessidade de efetuar o depósito, determinado na decisão agravada, porque a indenização já foi paga ao proprietário do imóvel que constava da matrícula do imóvel.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja determinado o afastamento da exigência de realização do depósito, para a imissão na posse.
É o relatório. Decido.
Como visto, a Autarquia Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise detida do caderno processual, infere-se que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal – probabilidade de provimento do Recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação –, porque a Autarquia Recorrente demonstrou ter celebrado, nos autos da Ação de Servidão de Passagem n. 1209-85.2018.811.0003, por ela proposta contra Manoel Severo da Silva (falecido), quanto ao valor da indenização, bem assim que efetuou o depósito da referida quantia (id. 80207996, págs. 08/21).
Ademais, conforme a documentação trazida aos autos, no momento da propositura da Ação de Servidão de Passagem, os imóveis estavam registrados em nome de Manoel Severo da Silva (id. 80207995, págs. 12/15 e 18/27).
Dessa forma, a alteração, posterior, da propriedade, para a sociedade Irmãos Kanashiro Ltda., a princípio, não deve tornar inválido o depósito realizado pelo Recorrente, visto que fora feito em nome da pessoa que constava no Cartório competente.
Diante disso, a concessão, parcial, da antecipação da tutela recursal é medida impositiva, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, a antecipação da tutela recursal, pleiteada pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis-MT – SANEAR –, tão somente para suspender a exigência do depósito do valor total da avaliação da área, até o julgamento deste Recurso.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Comunique-se o Juízo singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.